Tribunal: STF
Processo: Rcl 62267
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lagoa Santa/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do processo n. 5000076-40.2023.8.13.0148. 



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 333 do Código Penal à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    A defesa alega, em síntese, que os requerimentos de diligências e juntada aos autos de elementos informativos imprescindíveis à defesa do ora reclamante não foram atendidos pela autoridade reclamada.



    Requer, em sede liminar, seja sobrestada a ação penal em trâmite no Juízo reclamado até o exame do mérito da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o pedido de produção de provas requerido pela defesa não se enquadra, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente